Tribunal: TJES
Processo: 5000340-64.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária; Concessão; Conversão; Data de Início de Benefício (DIB); Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000340-64.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRACI FILHO LOPES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. EXAMES PARTICULARES ANTERIORES À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO POSTERIOR AO ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária e, subsidiariamente, auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se há nos autos elementos probatórios suficientes para comprovar incapacidade laboral, em qualquer grau, a justificar o deferimento de benefício por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de benefícios por incapacidade exige demonstração inequívoca de limitação funcional atual, que comprometa o exercício da atividade habitual.
4. No caso concreto, a perícia judicial foi conclusiva quanto à inexistência de incapacidade laboral, atestando a consolidação de lesões sem repercussão funcional.
5. Os laudos e exames particulares apresentados são majoritariamente anteriores à cessação administrativa do benefício (21/07/2015), e os posteriores referem-se a outras patologias, sem comprovação de relação com a atividade laboral.
6. O CNIS (ID 14752934) demonstra que o segurado manteve vínculo empregatício até 04/2018, no mesmo local de trabalho anterior ao acidente, reforçando a conclusão pericial de aptidão ao labor.

IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
1. A prova da incapacidade laboral deve ser atual, objetiva e tecnicamente qualificada, não se presumindo a partir de documentos pretéritos. 2. A manutenção de vínculo empregatício posterior à alegada incapacidade afasta a presunção de limitação funcional. 3. O laudo pericial judicial prevalece, quando conclusivo e produzido sob o crivo do contraditório, ante a ausência de elementos técnicos contemporâneos que o infirmem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59, 60 e 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.121.056/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/05/2024, DJe 24/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000340-64.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRACI FILHO LOPES
Advogado do(a) APELANTE: ADILSON DE SOUZA - ES25395
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por IRACI FILHO LOPES contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES que, em ação previdenciária proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedentes os pedidos de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, bem como, subsidiariamente, de auxílio por incapacidade temporária.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso sustentando basicamente: a) deficiência da perícia judicial, que não considerou exames complementares e desconsiderou as manifestações técnicas especializadas; b) reforma do julgado, com a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, concessão de auxílio-acidente.

Pois bem.

Quanto à questão de fundo, antes, entendo pertinente transcrever alguns dos dispositivos da Lei 8.213/1991, referentes aos benefícios previdenciários:

Lei 8.213/91

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

[...]

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Vê-se que, para concessão do auxílio por incapacidade temporária, nos termos dos arts. 59 e 60 da Lei nº 8.213/91 e art. 71 do Decreto nº 3.048/1999, exige-se a demonstração de que o segurado se encontra temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual, por motivo de doença ou acidente, sendo o benefício devido enquanto permanecer tal condição.

Trata-se de prestação de natureza substitutiva da renda, que pressupõe não apenas o diagnóstico de enfermidade, mas, sobretudo, a efetiva limitação funcional que inviabilize, ainda que transitoriamente, o desempenho da atividade laboral.

Delineados os contornos que a lei impõe para a concessão dos benefícios em questão, volto-me para o caso concreto, em que verifico não possuir o autor direito aos benefícios pleiteados, sobretudo por não ter sido demonstrada a incapacidade laboral definitiva.

Nos autos, consta que o apelante sofreu acidentes motociclísticos que, segundo sustenta, resultaram em sequelas ortopédicas, resultou em sequelas ortopédicas permanentes, especialmente na coluna vertebral, membros inferiores e membro superior esquerdo, culminando na alegada incapacidade para o exercício das atividades laborais habituais.

Em reforço à sua tese, o autor apresentou laudos e exames particulares, especialmente um parecer ortopédico emitido em 2021, o qual apontou perda de funcionalidade significativa em diversas articulações. Contudo, observa-se que a quase totalidade dos exames e laudos médicos apresentados são anteriores à cessação do benefício por incapacidade, ocorrida em 21/07/2015 (ID. 12339364).

Conforme acertadamente ressaltado na sentença, “
há apenas dois elaborados posteriormente a essa data, especificamente em 28/10/2021 (ID 12339387) e um exame de 18/04/2018 (ID 12339402), incluindo, além da enfermidade analisada pelo INSS, outras patologias”
.

A perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório, foi conclusiva no sentido da inexistência de incapacidade laborativa atual. O perito nomeado pelo juízo destacou que:

“Não apresenta doença incapacitantes. Apresentou acidentes com motocicleta no passado, cursando com fratura de antebraço esquerdo e de corpo vertebral de L4, sem qualquer repercussão na atualidade – fraturas consolidadas. Não há incapacidade para exercer suas atividades habituais do trabalho declarado”.

Trata-se de prova técnica oficial, que não foi infirmada por nenhum elemento idôneo ou mais robusto, e goza de presunção de imparcialidade. Pelo contrário, conforme consta no CNIS (ID. 14752934), o requerente manteve vínculo empregatício ativo até 04/2018, o que evidencia a manutenção de sua capacidade laborativa após os eventos alegadamente incapacitantes.

Assim sendo, ausente prova contemporânea e convincente de incapacidade laboral, seja ela temporária ou permanente, deve ser mantida a improcedência da demanda. Não se verifica o preenchimento dos requisitos legais para a concessão dos benefícios pleiteados.

Sob os fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça deferida ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.